Tribunal: TJES
Processo: 0013398-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013398-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXIMILIANO QUINTINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADA
S
.
UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA.

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
Boleti
m
Unificado
,
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial. Inclusive,
destaco que o próprio apelante confessou parcialmente em juízo a prática do ilícito.

2.
R
ecai sobre a defesa o ônus de comprovar a utilização de simulacro de arma de fogo, merecendo, neste ponto, especial relevância a palavra da vítima.

3.
O
fato do apelante ter
praticado o delito para “se manter”, ou seja,
para
garantir a própria subsistência,
não se mostra como fundamento idôneo para elevar o grau de reprovação d
os

seus

motivos
,
de forma que
tal desvaloração
deve ser afastada.
Pena-base redimensionada.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0013398-79.2019.8.08.0024

APELANTE: MAXIMILIANO QUINTINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MAXIMILIANO QUINTINO DE SOUZA
contra a sentença de fls. 197/ss., que, nos autos da ação penal
nº
0013398-79.8.08.0024
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões de
Apelação
(fls.
217
/
s
s.),
a

d
efesa do réu
sustenta
,
em síntese,
a não comprovação da
utilização de uma arma de fogo, posto que não foi realizada perícia
nesta
.
Requer, ainda,
o redimensionamento da pena-base.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
232
/
ss
pelo desprovimento d
o apelo,
sendo neste mesmo sentido o

p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
5956527
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença
merece
parcial

reparo
, pelos motivos que passo a expor.

P
rimeiramente, consta na denúncia que no dia
17/01/2019
,
o apelante, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima Nathallya Oliveira Lima.

De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
Boleti
m
Unificado (fl.
12/ss.
)
,
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou parcialmente em juízo a prática do ilícito, somente salientado que utilizou um simulacro de arma de fogo.

Corroborando com a sua confissão, a vítima ouvida em juízo confirmou ter sido assaltada pelo apelante, conforme trechos transcritos da sentença. Veja-se:

“
[...
]
que a denúncia é verdadeira; que estava no ônibus, a caminho do trabalho; que quando chegou nas proximidades da Ponte da Passagem, o acusado Maximiliano sentou ao seu lado; que, antes disso, o acusado Maximiliano já estava no coletivo a aproximadamente vinte minutos, tendo sentado ao lado de várias pessoas, até se sentar ao seu lado; que tinha ficado com medo, pois percebeu o jeito do acusado, tendo até olhado para um vendedor de 'chup-chup', mas o vendedor não percebeu nada; que o acusado Maximiliano retirou da mochila uma arma, colocou na cintura da depoente e determinou que passasse o aparelho celular, tendo obedecido; que o acusado Maximiliano determinou que a depoente não olhasse para trás e nem gritasse, caso contrário, atiraria em sua pessoa; que Maximiliano 'deu sinal' e saltou;
[...]”.

No mais, recai sobre a defesa o ônus de comprovar a utilização de simulacro de arma de fogo, merecendo, neste ponto, especial relevância a palavra da vítima.

Inclusive, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Além disso, não é obrigatória a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no §2º-A, I, do art. 157, CP, quando existem, nos autos, outros elementos que indicam a sua utilização do delito, como ocorre,
in casu
, com o depoimento da ofendida.

Nesse sentido, trago jurisprudência desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2°-A, INCISO I). DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes STJ. 2. Malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento das vítimas é firme e harmônico no sentido de que o denunciado apontou uma arma de fogo durante a ação delituosa. 3.
Ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito recursal de decote da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.
4. Tendo o crime sido cometido com violência e fixada reprimenda em patamar superior a 04 (quatro) anos, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Apelação Criminal nº 0009580-86.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Helimar Pinto, Data: 15/09/2023).

Assim, não restam dúvidas de que a prática do crime ora apurado recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

N
a primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
afastou a pena-base do mínimo legal por considerar
como
desfavoráve
is

os
motivos

e as
consequências
do crime
,
fixando
a pena-base em
05
(
cinco
) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa.

Ocorre que o fato do apelante ter praticado o delito para “se manter”, ou seja, para garantir a própria subsistência, não se mostra como fundamento idôneo para elevar o grau de reprovação dos seus
motivos
, de forma que tal desvaloração deve ser afastada.

Dessa forma, subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime, diante do extremo abalo psicológico da vítima, conforme apurado nos autos.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
roubo

é de
06
(
seis
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
09
(
nove
) meses,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
0
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos de reclusão
.
Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em

04
(
quatro
) anos e
09
(
nove
) meses
de reclusão
.

No mais
,
é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Em
seguida
,
reconhecida
a
atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP),
e
compensada
com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Frente a presença da causa especial de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, CP (emprego de arma de fogo), aumento a pena em 2/3, fixando-a, em definitivo, em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, ante a reincidência do réu (art. 33, §2º, alínea b, CP), e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Diante
do exposto
,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)